Tribunal: TCU
Processo: 017.988/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11118/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.988/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Bessa Dantas (XXX.927.075-XX); Andreia Aparecida Bento (XXX.284.166-XX); Camila Ferreira de Araujo (XXX.897.096-XX); Claudio Ramos Lopes (XXX.396.156-XX); Edson Almeida Pereira (XXX.750.026-XX); Geisiane Batista Veloso (XXX.610.046-XX); Guilherme Amaral de Nadal (XXX.698.606-XX); Jessica Cristina Alves Lourenco (XXX.075.136-XX); Jusmar Jose de Queiroz (XXX.498.907-XX); Lindomar Goncalves da Silva (XXX.821.876-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.